Tribunal: TJES
Processo: 5000841-79.2024.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000841-79.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000841-79.2024.8.08.0062

RECORRENTE: LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: ALUIZIO NEY RIBEIRO MARTINS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. SERENUZA MARQUES CHAMON

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ALUIZIO NEY RIBEIRO MARTINS
em face de
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
e
WEBCONTINENTAL LTDA,
aduzindo o requerente que em 17/04/2023 adquiriu o aparelho de ar condicionado LG Voice UV Nano 12000 BTUs Dual Inverter, de fabricação da 1ª requerida, junto à 2ª requerida. Informa, no entanto, que ao começar a utilizar o aparelho algumas lâmpadas de UV nano apresentaram problemas, sendo que ao acionar o site Consumidor.gov apenas lhe foi ofertada a restituição do valor pago, o que não é de seu interesse. Busca, assim, seja substituído e instalado o produto defeituoso por outro em sua residência, além de danos morais.

Em contestação (ID 11186398), a 1ª requerida afirma que ofertou a devolução do valor pago pelo produto. No mais, alega a inexistência de danos morais.

Em contestação (ID 11186385), a 2ª requerida apresenta contestação genérica apenas requerendo a improcedência do pedido inicial.

A sentença (ID 11186403) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial para: i) DETERMINAR que as requeridas promovam a substituição do aparelho de ar-condicionado por outro da mesma espécie, com iguais características e/ou funcionalidades, devendo, ainda, arcarem com os custos da instalação, e; ii) CONDENAR as requeridas ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até o arbitramento do quantum e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC, que já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária.

De consequência, DEVERÁ o requerente devolver o aparelho com defeito às requeridas, devendo estas fornecerem os meios necessários para tanto, que também ficará a encargo das respectivas
”.

Irresignada, a 1ª requerida apresentou Recurso Inominado (ID 11186404), reiterando a ausência de falha na prestação dos serviços e danos morais. Se mantidos, pretende a redução do
quantum
.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11186407), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, cabe dizer que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A recorrente, quando da interposição de recurso inominado, reproduziu os fundamentos de sua contestação, trazendo apenas argumentos genéricos, exceto o tópico referente ao pedido de minoração por danos morais.

Diante disso, resta claro que suas razões recursais são uma mera reprodução da peça de defesa, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual não merece conhecimento o recurso, acerca dos fundamentos mencionados.

Portanto, passo à análise apenas do tópico referente ao pedido de minoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No tocante ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços da recorrente, considerando que o autor, em virtude do vício apresentado em seu aparelho de ar condicionado, rejeitou o pedido de restituição do valor pago (ID 11185820), o que é seu direito, até porque, o art. 18, § 1º do CDC deixa à cargo do consumidor escolher entre a substituição do produto por outro, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, não podendo a recorrente impor sua vontade e deixar o consumidor em situação desfavorável por algo que não foi o causador.

No caso vertente, não se exige a prova do efetivo abalo psicológico, por fazer parte da esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano se opera
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)